Tribunal: TJBA
Processo: 8085402-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085402-26.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LARISSA MARIA MERCES AMADO Advogado(s): RAQUEL CARNEIRO SANTOS PEDREIRA FRANCO APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROCURADOR-CHEFE E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR. ATO ADMINISTRATIVO DE RELOTAÇÃO DE SERVIDORA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA DESFAZER O ATO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM SOB PENA DE SUPREESÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Procurador-Chefe e do Presidente da Câmara Municipal de Salvador, e acolher a desistência em relação ao Diretor Administrativo. A impetrante pleiteia a reforma da decisão, com o reconhecimento da legitimidade das autoridades coatoras e o julgamento do mérito pela instância recursal, com base na teoria da causa madura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Procurador-Chefe e o Presidente da Câmara Municipal de Salvador possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da causa madura, autorizando o julgamento do mérito pelo tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoridade apontada como coatora no mandado de segurança deve ser aquela que detém competência legal para praticar ou desfazer o ato impugnado. No caso, embora a portaria de devolução da servidora tenha sido formalmente assinada pelo Diretor-Geral, os autos demonstram que a decisão foi efetivamente tomada pelo Procurador-Chefe da Câmara Municipal, o qual comunicou pessoalmente o ato à servidora, demonstrando ter ordenado a prática do ato. 4. A legitimidade passiva do Procurador-Chefe é reforçada por sua atuação no processo, ao prestar informações e defender o mérito do ato impugnado, o que autoriza a aplicação da teoria da encampação, conforme requisitos estabelecidos pela Súmula 628 do STJ. 5. O Presidente da Câmara Municipal também é parte legítima, por ser autoridade hierarquicamente superior ao Procurador-Chefe e possuir competência para rever, ratificar ou anular atos administrativos no âmbito da Câmara, conforme o princípio da autotutela e da hierarquia administrativa, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que essa competência confere legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. 6. A alegação de violação ao princípio da não surpresa é afastada, pois a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, não configurando decisão surpresa a sua apreciação sem prévia manifestação das partes, conforme jurisprudência do STJ. 7. Rejeita-se também a preliminar de perda superveniente do objeto, pois a cessão posterior da servidora ao Tribunal de Justiça da Bahia não convalida o ato impugnado e não descaracteriza o interesse jurídico na análise da legalidade da devolução, diante de seu caráter temporário e precário. 8. A aplicação da teoria da causa madura pressupõe que a causa esteja em condições de imediato julgamento. No caso, o processo não se encontra amadurecido, pois o juízo a quo não analisou o mérito da impetração, o que impede o julgamento direto pelo tribunal e configura risco de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Tese de julgamento: 1. O Procurador-Chefe da Câmara Municipal possui legitimidade passiva em mandado de segurança quando é o responsável direto pela prática do ato impugnado. 2. A autoridade hierarquicamente superior à que praticou o ato impugnado, com competência para revogá-lo ou anulá-lo, também detém legitimidade passiva. 3. A aplicação da teoria da encampação é cabível quando a autoridade que presta informações defende o mérito do ato impugnado, havendo vínculo hierárquico e ausência de alteração de competência constitucional. 4. A teoria da causa madura somente pode ser aplicada não houver risco de supressão de instância, o que não ocorre quando a sentença recorrida extingue o feito sem análise de mérito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; CPC, arts. 10, 485, VIII, e 1.013, § 3º, I; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Lei Complementar Municipal nº 01/1991, art. 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2097176/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.05.2024; STJ, MS 24.717/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 10.06.2020; STJ, AgInt no RMS 43984/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 09.05.2017; TJ-BA, Apelação nº 0543841-48.2015.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Pinto, publ. 20.05.2020; TJ-BA, MS nº 8045002-36.2023.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, publ. 27.07.2025; TJ-RJ, APL nº 0043488-62.2017.8.19.0209, Rel. Des. Marcos André Chut, j. 16.08.2023.